Tribunal: STF
Processo: RHC 214929
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por AK.M., contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 722.149 – SC.



    Consta dos autos que foi aplicada medida socioeducativa de semiliberdade contra o recorrente, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, em decorrência da prática de ato infracional análogo aos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no 155, caput, do Código Penal. 



    Sobreveio apelação criminal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a desclassificação do ato infracional de tráfico de drogas para o descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTATUTO DA



    CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS (POSSE DROGA PARA CONSUMO). IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.



    III - Se o Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do adolescente, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 199)



    No presente recurso, o recurso reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes e, consequentemente, a readequação da medida socioeducativa anteriormente aplicada.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso sob os seguintes fundamentos:



    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/06. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. (eDOC 229)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento.



    Isso porque, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes, a condenação do menor foi lastreada no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos atos infracionais. 



    Portanto, não procede as alegações arguidas pela defesa.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação:



    “No que diz respeito ao ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, compete acentuar que, para a definição do exercício da traficância pelo agente que possui ou porta droga, é necessária a observância de todos os elementos contidos no § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/06, no sentido de se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes criminais.



    Destaca-se, ainda, que "nada impede a coexistência, num mesmo agente, das condições de traficante e viciado. Uma não exclui a outra, como se pode apressadamente pensar. É até muito comum que viciados, para o custeio de seu mal, lancem-se ao comércio ilícito de drogas" (ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação penal especial. 14. ed., São Paulo: Saraiva, 2019, p. 254).



    E, nesse rumo, a variedade de drogas pertencente ao agente, aliada às condições em que se desenvolveu a ação, bem delineadas pela prova oral colhida, atestam a destinação comercial do entorpecente.



    Vale o registro que a ausência de visualização da dispensa de parte dos entorpecentes não é suficiente para afastar a conduta infracional que lhe é imputada, especialmente pelo contexto em que se desenvolveu a ação e a tentativa de fuga por parte do menor.



    Do mesmo modo, a alegação de que os valores encontrados consigo eram oriundos de seu labor em uma lavação de carros veio desacompanhada de qualquer elemento probante e difere do relato prestado na delegacia, uma vez que naquela oportunidade nada mencionou sobre o trabalho. 



    Desta feita, levando-se em conta a narrativa fornecida pelos policiais quanto aos aspectos do flagrante, os valores fracionados, bem como o histórico infracional, têm- se que todas as circunstâncias reveladas pelos autos desfavorecem as alegações da defesa no sentido de que, à época, o menor era apenas um usuário de drogas, tudo levando a crer que era um pequeno e ocasional traficante, não havendo que se falar em subsunção da conduta ao disposto no art. 28 da Lei n. 11.343/06”.



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Corrobora deste entendimento a PGR. Para tanto assentou:



    “A via do habeas corpus, de outro modo, não seria apta a ensejar a desclassificação do delito, por demandar a pretensão aprofundado reexame de pressupostos fático-probatórios, e não uma mera revalorização dos fatos e provas colididos nos autos”. (eDOC 229)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente